Tribunal: TJMT
Processo: 1012267-92.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012267-92.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JESSICA GUIMARAES DA SILVA - CPF: 022.786.551-08 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – NEGATIVA DE DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Jéssica Guimarães da Silva em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar integralmente a sentença recorrida sob o argumento de que não foram apresentadas provas capazes de conduzir ao julgamento de improcedência verificado.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Com efeito, infere-se dos autos que a parte recorrente/reclamante deu ingresso à presente demanda apresentando alegação de fato negativo, isto é, de que não possui débito com a instituição recorrida/reclamada, reconhecendo, todavia que possui relação jurídica, eis que possui conta bancária na referida instituição bancária. Em razão da citada alegação (de fato negativo) e em conjunto com as normas da Lei Consumerista (CDC, art. 6, inciso VIII) foi direcionada à parte recorrida/reclamada o ônus da prova, o qual restou satisfeito ao apresentar documentação capaz de demonstrar a origem do débito levado à inscrição.

5.

A parte recorrida carreou aos autos documentação suficiente a comprovar a existência do débito levado à inscrição em órgão de proteção ao crédito.

6.

É de se registrar que consta dos autos o documento de Id. no 187009680 no qual foram encartadas faturas do cartão de crédito contratado; e ainda da própria petição de contestação a reprodução do documento de identificação pessoal da parte recorrente, utilizado no ato da contratação e ainda sua biometria, igualmente colhida por ocasião da contratação do cartão de crédito.

7.

Acrescente-se ainda o fato de que o documento de Id. no 187009680 traz faturas que revelam a realização de pagamentos que, embora não contínuos, são suficientes para afastar a alegada fraude na contratação, porquanto não se é de esperar que o agente fraudador venha a realizar pagamentos que aproveitariam à pessoa vítima da fraude.

8.

Referido elemento, embora circunstancial, se acresce ao conjunto probatório para o fim de fortalecer o que restou consignado no ato sentencial.

9.

Diante do acervo probatório produzido pela parte recorrida/reclamada competia à parte recorrente a fim de demonstrar/caracterizar o ato ilícito da parte reclamada, comprovar nos autos o pagamento do débito verificado da citada relação jurídica, porquanto restou suficientemente comprovada pela prova dos autos a existência do débito.

10.

Ausente tal prova, não se há de emprestar fundamento ou credibilidade à pretensão formulada na exordial.

11.

Quanto a alegada valoração da prova advinda de telas sistêmicas é de se anotar que essas não se traduzem em provas isoladas, mas que se permeiam a outras circunstâncias probantes que lhe emprestam credibilidade.

12.

Vale aduzir, por fim, que referido meio de prova é admissível, quando em conjunto com outros elementos probantes, o que inclusive já foi externado pela TRU do TJMT por meio da Súmula no 34.

13.

Destarte, não comporta reparo a conclusão verificada no ato sentencial, devendo ser mantida a sentença tal como prolatada.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

15.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

16.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023